Tribunal: TJSP
Processo: 1095501-62.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITBI – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Admissibilidade. ITBI sobre cessão de direitos – Fato gerador consistente na formalização do ato. Imposto devido. Sentença reformada. Inteligência do art. 156, II, da Constituição Federal. Precedentes desta Câmara. Atualização monetária - Tese fixada pelo STJ no julgamento REsp

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITBI – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Admissibilidade. ITBI sobre cessão de direitos – Fato gerador consistente na formalização do ato. Imposto devido. Sentença reformada. Inteligência do art. 156, II, da Constituição Federal. Precedentes desta Câmara. Atualização monetária - Tese fixada pelo STJ no julgamento REsp 1.937.821/SP - Descabida cobrança de multa e juros moratórios, incidindo apenas correção monetária. Recurso oficial e voluntários providos.